Tribunal: TJMT
Processo: 1001887-78.2018.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001887-78.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Assinatura Básica Mensal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), THIAGO DE MEDEIROS MACHADO - CPF: 883.541.721-04 (APELADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET – SUSPENSÃO INDEVIDA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL CONFIGURADO –

QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A suspensão dos serviços de telefonia e internet por longo tempo, de forma injustificada, pela operadora, ultrapassa o limite do mero dissabor, resultando em reparação por dano moral.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
TELEFÔNICA BRASIL S. A. - VIVO,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1001887-78.2018.8.11.0037, ajuizada por
THIAGO DE MEDEIROS MACHADO,
julgou procedente a demanda para declarar a inexistência do débito litigado e condenar a empresa apelante a indenizar moralmente o apelado, na quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros de mora e correção monetária, ambos calculados desde a sentença, além das custas e dos honorários sucumbenciais, estes, fixados na ordem de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, de Id. 49094969, o recorrente sustenta a ausência dos requisitos necessários para o dever de indenizar, notadamente o ato ilícito, o nexo causal e a comprovação do prejuízo moral.

Requer o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a pretensão inicial, invertendo-se o ônus sucumbencial. Sucessivamente, pretende a redução do valor fixado pelos danos morais e a modificação do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento.

Mesmo devidamente intimado o apelado deixou de apresentar suas contrarrazões, conforme conclui a certidão de ID 49094974.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se, como visto do sumário relatório, de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais, por conta da suspensão indevida dos serviços de telefonia e internet prestados pela operadora, ora apelante.

Pois bem.

O caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei no 8.078/90,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.”

Em que pesem as razões expendidas no apelo, tenho que a sentença deve ser mantida, por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, uma vez que deu correta solução à lide, enfrentando com exatidão a controvérsia sobre a questão arguida.

Do conjunto probatório, extrai-se que a operadora apelante suspendeu indevidamente a linha telefônica de titularidade do autor/apelado (66 9 9908-9100), em razão da ausência de compensação de valores pagos à maior pelo consumidor (na fatura do mês de janeiro de 2018), mesmo após prévio requerimento, tampouco deixou de promover de qualquer outro procedimento de estorno ou devolução, caracterizando abuso na relação de consumo e efetiva mácula moral.

Assim, tenho que a suspensão injustificada dos serviços restou comprovada nos autos, uma vez que a operadora apelante não se desincumbido do ônus, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Infere-se, sem muito esforço, que a empresa apelante só estaria acobertada pela excludente de responsabilidade caso houvesse provas de que o consumidor estava inadimplente quando interrompeu os serviços.

Logo, não há dúvidas acerca da falha na prestação do serviço ofertados pela apelante e, considerando que a responsabilidade da empresa de telefonia é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, bastou ao consumidor demonstrar a presença do dano e do nexo causal, para ver-se indenizado.

A teoria da responsabilidade objetiva funda-se na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Outrossim, leva-se em consideração que o telefone e a internet são de fundamental importância, imprescindíveis para a manutenção de contatos profissionais e com os próprios familiares, não há como negar que a suspensão de tais serviços por longo tempo, de forma injustificada, causa transtorno que ultrapassa o limite do mero aborrecimento, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação ao dano moral.

Ora, o não atendimento ao pedido administrativo, conforme protocolo indicado na petição inicial, de no 20184081312485, já é suficiente ao acolhimento do pedido.

Sabe-se que a injusta privação do serviço tal como exatamente contratado, expõe o usuário ao constrangimento de figurar aos olhos da sociedade como um assinante descumpridor de suas obrigações frente à companhia telefônica, mesmo estando em dia com a contraprestação.

Em caso semelhante, esta Corte assim já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA – VALORES ABUSIVOS – CORTE INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA – CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – JUROS DESDE A CITAÇÃO – DÉBITOS DECLARADOS INEXISTENTES – DETERMINAÇÃO DE NOVO FATURAMENTO DOS SERVIÇOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A cobrança indevida em fatura do serviço de telefone é circunstância capaz de gerar constrangimentos que ultrapassam o campo do mero dissabor, caracterizando prejuízo imaterial indenizável, considerando o desgaste experimentado pelo consumidor com o intuito de resolver a questão na esfera administrativa, bem como a violação ao princípio da boa-fé objetiva, que caracteriza o abuso de direito. A suspensão dos serviços telefônicos sem a comprovação, pela operadora, do alegado débito do consumidor resulta em reparação por dano moral. [...].”
(TJMT. RAC no 2486/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 26/04/2018).

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – PLANO DE INTERNET – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – SUSPENSÃO DO SERVIÇO – FATO DO SERVIÇO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. O nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela empresa de telefonia, configurada no não cumprimento do quanto pactuado entre as partes, ocasionando transtornos gerados ao consumidor em decorrência dessa conduta, como a impossibilidade de usufruir dos serviços contratados, configura o dano moral. [...].”
(TJMT. RAC no 59878/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018).

Assim, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório, também, objeto do apelo.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pela parte autora e, mais, impedir reiterada conduta abusiva da ré.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$6.000,00 (seis mil reais), mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244 -
destaquei)

Sobre a modificação do termo de incidência dos juros de mora na condenação por danos morais, não merece amparo uma vez que, apesar de equivocado, o juízo
a quo
já

determinou o seu termo inicial a partir da condenação. Tratando-se de responsabilidade contratual, estes deveriam incidir a desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Por fim, em observância ao § 11 do artigo 85, do CPC, segundo o qual
“o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”, majoro os honorários advocatícios de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020